Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701133-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: OXFORD PORCELANAS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. COBRANÇA SEM FUNDAMENTO EM LEI COMPLEMENTAR. ADI 5469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEÇÃO ESTATUIDA. TERMO FINAL. DATA DO JULGAMENTO. 1. No julgamento da ADI 5469/DF, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL por ausência de amparo em lei complementar federal, o excelso STF modulou os efeitos de tal declaração, a fim de permitir a incidência do tributo sem que seja editada a lei complementar regulatória até o exercício de 2022. Ressalvou, no entanto, de tal modulação, as demandas judiciais em curso até a data do referido julgamento, realizado em 24/2/21. Por sua vez, opostos embargos de declaração objetivando o esclarecimento sobre o citado termo final, se a data do julgamento ou de sua publicação, referidos embargos foram rejeitados, esclarecendo o excelentíssimo Relator Ministro Dias Toffoli que o acórdão foi claro ao consignar que o termo limite seria o dia do julgamento. 2. Impetrado o mandado de segurança em 2/3/21, a pretensão submete-se à modulação dos efeitos realizada na ADI 3489/DF. 3. Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 97, 110, 165 e 170, todos do CTN e 1.035, § 11, do CPC, argumentando que a eficácia das decisões em controle de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, e não da data do julgamento, de modo que, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 2/3/2021 e a ata do julgamento do tema 1093/STF foi publicada apenas em 3/3/2021, o presente mandamus estaria ressalvado pela aludida modulação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 155, § 2o, inciso VII e alínea “b” do inciso VIII, com a redação dada pela EC no 87/2015, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, 145, §1o, 150, IV, 5o, caput, 1o, inciso IV, 150, incisos I e II e 37, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como alegando contrariedade aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia tributária, da legalidade tributária, da vedação ao confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade, à propriedade e à livre iniciativa. Requer a suspensão do presente processo até que seja finalizado o julgamento da ADI no 5469. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado INÁCIO GRZYBOWSKI VENTURA, OAB/DF 48.566 (ID Num. 33414827 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida suspensão do processo até que seja finalizado o julgamento da ADI no 5469, registre-se que a referida ação já foi julgada, tendo a decisão transitado em julgado no dia 23/3/2022, razão pela qual indeferido o pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.035, § 11, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à discussão acerca da modulação dos efeitos do julgamento do tema 1093, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1287019/DF (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 25/5/2021 – Tema 1093), decidiu que: (...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. (RE 1.287.019 ED, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 155, § 2o, inciso VII e alínea “b” do inciso VIII, com a redação dada pela EC no 87/2015, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, 145, §1o, 150, IV, 5o, caput, 1o, inciso IV, 150, incisos I e II e 37, todos da Carta Magna, não merece curso o inconformismo, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1342995 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX DJe 3/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado INÁCIO GRZYBOWSKI VENTURA, OAB/DF 48.566. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017